Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DO CONTRATO PRIMITIVO POR NOVA APÓLICE. REAJUSTE MENSAL. FAIXA ETÁRIA. IDOSO. COMUNICAÇÃO TARDIA DO SEGURADO. INFORMAÇÕES INADEQUADAS E IMPRECISAS. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDEOR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, as questões decididas na fase de conhecimento não acobertadas pela preclusão poderão ser suscitadas em preliminar da apelação. A legitimidade da parte, como condição para o exercício do direito de ação é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de relação de trato sucessivo, não é possível o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Entretanto, a pretensão de restituição de prêmios decorrente da suposta conduta abusiva perpetrada pela seguradora está sujeita ao prazo prescricional de um ano, conforme estipulado no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Quanto ao mérito, é evidente que a comunicação endereçada à autora não observou os princípios da transparência e da boa-fé objetiva que devem reger as relações de consumo. A ausência de informações adequadas e claras sobre o reajuste a ser aplicado na nova apólice do seguro de vida em grupo impediu que a autora fizesse uma escolha consciente e, no momento oportuno, sobre a continuidade da relação contratual. Não bastasse a comunicação tardia e precária da consumidora, as rés não lograram êxito em comprovar que as condições contratuais da nova apólice foram enviadas à autora. Logo, tendo em vista a violação do direito de informação e a consequente falha na prestação do serviço, há de ser reconhecida a nulidade da cláusula 6.1 das condições especiais do contrato, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a declaração de nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, em virtude da violação do dever de informação, é necessário reconhecer que não ficou configurada a má-fé da seguradora na realização da cobrança, já que, em tese, o reajuste mensal das mensalidades estava pautado em cláusula contratual ainda não declarada nula. Outrossim, as peculiaridades do caso concreto atraem a responsabilidade solidária de todas as rés que atuaram na negociação da nova apólice – seguradora, corretora e estipulante. A seguradora ré atuou em conjunto com as demais rés para a formulação de uma nova apólice, subscreveu a correspondência precária e inadequada endereçada à autora, após o início da vigência do novo contrato, defendeu a validade da comunicação e a atuação da estipulante, bem como recebeu todos os pagamentos indevidos realizados pela autora. Além disso, a tese de responsabilidade exclusiva da estipulante pela violação do dever de informação foi suscitada apenas em sede recursal, em evidente inovação recursal. Destarte, deve ser mantida a responsabilidade solidária das rés pelos prejuízos ocasionados à autora.